Tribunal: TJDFT
Processo: 0033932-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033932-98.2014.8.07.0007 RECORRENTE: GONCALO GOMES MAGALHAES RECORRIDA: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATRASO NA OBRA. ENTREGA. CULPA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. 1. O novo Código de Processo Civil não trouxe, dentre as condições da ação, a impossibilidade jurídica do pedido. Todavia, nos casos em que o pedido for flagrantemente impossível, o juiz julgará improcedente o pedido do autor. O pedido é juridicamente possível quando não representa prestação ou objeto vedado pelo ordenamento jurídico 2. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça Comum em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente, obtidos por financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, visto que tal pretensão se ampara na responsabilidade da construtora pelos danos advindos da impontualidade, no cumprimento da obrigação assumida no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. 3. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, por constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente à própria atividade. 4. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, deve ser atribuída à construtora culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução integral das quantias pagas pelos promitentes compradores, em parcela única, sem prejuízo de aplicação de sanções em decorrência da mora. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 6. Constatada a inexistência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, e, embora possível a inversão da cláusula estipulada apenas para o inadimplemento do adquirente (tema 971) deve ser mantida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, em razão da impossibilidade de sua cumulação com a cláusula penal. 7. Há impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória invertida com lucros cessantes, por se tratarem de indenizações oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso na entrega da obra. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao entender pela impossibilidade de cumulação entre a indenização por lucros cessantes e a cláusula contratual invertida, ensejou divergência jurisprudencial. Defende que a impossibilidade de cumulação entre a indenização por lucros cessantes e cláusula penal é limitada às hipóteses em que o valor da cláusula penal é equivalente ao valor locatício do imóvel. Assevera que no caso em apreço a cláusula contratual invertida compreende uma obrigação contratual que visa o cumprimento do contrato e difere de uma indenização a título de lucros cessantes, já que o valor estipulado como penalidade não possui o condão de ressarcir os prejuízos advindos da não utilização do imóvel, devendo, portanto, ser admitida a sua cumulação com a indenização a título de lucros cessantes, mormente por possuírem fato geradores autônomos diferentes entre si. Colaciona julgado do TJMG a fim demonstrar o suposto dissídio. Requer que todas as publicações/intimações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/SP 325.150 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. A duas, porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, obstando, assim, a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Determino que todas as publicações/intimações da parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079, bem como que as da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/SP 325.150 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023